Tribunal: TJSP
Processo: 1006429-09.2022.8.26.0482
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Reexame Necessário - Mandado de Segurança - ITCMD - Base de cálculo correspondente ao valor venal do imóvel (não valor venal de referência do ITBI) - Princípio da legalidade e da tipicidade tributária - Sentença mantida – Recurso oficial não provido.